Tribunal: TJPA
Processo: 0801516-50.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801516-50.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO ROCHA VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ONCOLÓGICA DE URGÊNCIA. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. ASTREINTES PROPORCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência que determinou a autorização integral, no prazo de 5 horas, de cirurgia de laparotomia exploradora e herniorrafia incisional, com OPME, em favor de paciente idoso com recidiva de neoplasia abdominal.

2.

A agravante sustenta que cumpriu a liminar, que não houve negativa de cobertura nem pretensão resistida, pois a solicitação teria sido reclassificada como urgente e autorizada em menos de 24 horas. Alega ausência de interesse de agir e desproporcionalidade da multa de R$ 5.000,00 por hora, limitada a R$ 150.000,00.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se a demora na autorização de cirurgia oncológica urgente configura pretensão resistida e interesse de agir; (ii) saber se o cumprimento posterior da liminar afasta a falha na prestação do serviço; e (iii) saber se a multa cominatória fixada é proporcional.

III. Razões de decidir

4.

A relação entre beneficiário e operadora de plano de saúde é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 608/STJ.

5.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito decorre do vínculo contratual, da indicação médica expressa de urgência e da gravidade do quadro clínico. O perigo de dano é evidente, pois o paciente é idoso, portador de neoplasia abdominal recidivada e necessita de cirurgia urgente.

6.

A demora injustificada na autorização de procedimento essencial ao tratamento de neoplasia maligna configura negativa tácita de cobertura. Não se exige negativa formal quando a urgência médica torna incompatível a espera por trâmites administrativos.

7.

A autorização posterior à concessão da tutela de urgência não afasta a necessidade da intervenção judicial nem descaracteriza a pretensão resistida, pois a atuação jurisdicional foi necessária para assegurar a efetividade do tratamento.

8.

Embargos de declaração e pedidos de esclarecimento ou reconsideração não suspendem automaticamente a eficácia da tutela de urgência nem interrompem o prazo fixado para cumprimento da obrigação, salvo decisão judicial expressa em sentido contrário.

9.

A multa cominatória encontra fundamento nos arts. 139, IV, 297, 536 e 537 do CPC. O valor de R$ 5.000,00 por hora, limitado a R$ 150.000,00, é adequado à gravidade do caso, à urgência do procedimento e à necessidade de assegurar o cumprimento imediato da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

10.

Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:
“1. A demora injustificada na autorização de cirurgia oncológica urgente configura negativa tácita de cobertura e caracteriza interesse de agir do beneficiário, ainda que não haja negativa formal da operadora.
2. O cumprimento posterior da tutela de urgência não afasta a pretensão resistida quando a intervenção judicial foi necessária para assegurar tratamento essencial à saúde do paciente.
3. É proporcional a multa cominatória fixada para compelir operadora de plano de saúde a autorizar procedimento cirúrgico urgente, quando compatível com a gravidade do quadro clínico e com a necessidade de efetividade da decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 1º, 2º, 3º e 14; CPC, arts. 139, IV, 297, 300, 536, 537 e 1.026; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I; Resolução Normativa ANS nº 259/2011, art. 3º, XIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 608; TJES, Apelação Cível nº 5023495-15.2022.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0820683-24.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 03.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801516-50.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO ROCHA VASCONCELOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que deferiu tutela de urgência em favor de CARLOS ALBERTO ROCHA VASCONCELOS, nos autos de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais.

A decisão monocrática foi ementada nos seguintes termos:

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ONCOLÓGICO DE URGÊNCIA. IDOSO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE TRÂMITE ADMINISTRATIVO E ERRO NO PROTOCOLO. DESCABIMENTO. RISCO À VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS (ADI 7265). DEVER DE COBERTURA IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em regime de Plantão Judicial que deferiu tutela de urgência, determinando a autorização imediata de cirurgia de laparotomia exploradora e herniorrafia incisional, com fornecimento de OPME (tela de dupla face e dreno), em favor de paciente idoso com neoplasia abdominal recidivada. A agravante alega que a solicitação inicial foi protocolada incorretamente como "eletiva" e que, após a retificação para "urgência", o procedimento foi autorizado em 09/12/2025, sustentando a ausência de pretensão resistida e de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a operadora pode justificar a demora na autorização de cirurgia oncológica de urgência com base em entraves burocráticos (erro de classificação do protocolo) e se a autorização posterior à liminar esvazia o objeto do recurso ou afasta a abusividade da conduta inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação, conforme Súmula 608 do STJ.

4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7265 (18.09.2025), consolidou a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS. Em casos de urgência oncológica, a exigência de cumprimento estrito de prazos administrativos para procedimentos eletivos (RN 259/ANS) é abusiva quando confrontada com o risco de dano irreversível à saúde do beneficiário.

5. No caso concreto, o agravado é idoso (71 anos), em tratamento oncológico há três anos, apresentando recidiva com múltiplos nódulos e hérnia incisional inflamada causadora de dor intensa. A indicação médica de urgência é clara e fundamentada.

6. A alegação de que o protocolo inicial foi classificado como "eletivo" não exime a operadora de seu dever de cuidado, especialmente quando a documentação médica anexa à solicitação evidencia a gravidade do quadro clínico. A imposição de prazos administrativos dilatados para casos de urgência oncológica configura negativa tácita e transfere o risco da atividade ao consumidor, o que viola a boa-fé objetiva.

7. A autorização do procedimento somente após a provocação do Poder Judiciário e a concessão de liminar em plantão não afasta a necessidade da medida judicial, ante a inércia administrativa inicial que colocou em risco a vida do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A operadora de plano de saúde comete prática abusiva ao postergar autorização de cirurgia oncológica de urgência sob pretexto de erro administrativo na classificação do protocolo ou observância de prazos para procedimentos eletivos.

2.

O risco à vida e à integridade física do paciente oncológico prevalece sobre trâmites burocráticos, sendo dever da operadora garantir o atendimento imediato uma vez constatada a urgência médica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, I e 14; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C, I; Resolução ANS nº 566/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 18.09.2025; STJ, Súmula 608.

Alega a agravante que o autor é beneficiário de plano de saúde e pleiteou autorização para cirurgia de laparotomia exploradora e herniorrafia incisional, em razão de recidiva de câncer, tendo o juízo de origem determinado que a UNIMED concluísse a análise e autorizasse integralmente o procedimento no prazo de 5 horas, sob multa.

Sustenta que cumpriu a medida liminar tempestivamente e que não houve negativa de cobertura nem pretensão resistida, pois a solicitação teria sido reclassificada como urgente em 08/12/2025 e autorizada em 09/12/2025, em prazo inferior a 24 horas.

Argumenta que o interesse de agir dependeria de prévia negativa, conforme Enunciado nº 3 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ, o que não teria ocorrido. Afirma, ainda, inexistir falha na prestação do serviço ou ato ilícito imputável à operadora, invocando o art. 14, § 3º, I, do CDC.

Por fim, sustenta que a multa cominatória fixada em R$ 5.000,00, limitada a R$ 150.000,00, seria desproporcional e poderia gerar enriquecimento sem causa.

Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado, para que seja provido o agravo interno e revogada a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Conheço do agravo interno, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, todavia, não há razão para alterar a decisão monocrática agravada.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato de prestação de serviço de assistência à saúde, incidindo a responsabilidade objetiva da operadora, nos termos dos arts. 1º, 2º, 3º e 14 do CDC, bem como da Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

No caso concreto, estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito decorre da existência de vínculo contratual ativo, da gravidade do quadro clínico e da expressa indicação médica de urgência. Com efeito, o médico assistente LUIZ NAZARENO FRANÇA DE MOURA, especialista em Cirurgia Geral, Coloproctologia, Gastroenterologia e Cirurgia do Aparelho Digestivo, solicitou, em 02/12/2025, ao paciente CARLOS ALBERTO ROCHA VASCONCELOS, a realização de laparotomia exploradora e herniorrafia incisional, em contexto de recidiva de neoplasia abdominal.

O registro foi complementado com pedido de internação em 04/12/2025, às 16h05min, conforme IDs 162681068 e 162681067. A ação foi proposta em 06/12/2025, e a liminar foi concedida no mesmo dia, às 08h56min, determinando à UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a conclusão da análise e autorização integral do procedimento no prazo máximo de 5 horas.

O perigo de dano, por sua vez, é manifesto, pois se trata de paciente idoso, portador de neoplasia abdominal recidivada, com indicação cirúrgica urgente, circunstância que torna incompatível qualquer delonga burocrática na autorização do procedimento.

Não procede a alegação de ausência de pretensão resistida. A demora injustificada na autorização de cirurgia essencial ao tratamento de neoplasia maligna configura negativa tácita de cobertura e autoriza a busca da tutela jurisdicional, caracterizando o interesse de agir do beneficiário.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023495-15.2022.8.08.0035. (...) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA ONCOLÓGICA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. NEGATIVA EQUIVALENTE A RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) A demora injustificada na autorização de cirurgia essencial ao tratamento de neoplasia maligna configura negativa tácita de cobertura e autoriza a busca da tutela jurisdicional, configurando o interesse de agir do beneficiário. O plano de saúde deve autorizar procedimentos de urgência no prazo máximo de 24 horas, conforme previsto nos artigos 12, V, c, e 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, bem como no art. 3º, XIII, da Resolução Normativa nº 259 da ANS.”
(TJES, Apelação Cível nº 5023495-15.2022.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível).

Também no âmbito deste Tribunal:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM CTI. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO CONFIGURA PRETENSÃO RESISTIDA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) A urgência médica decorrente da internação em CTI e da indicação de cirurgia cardíaca de emergência evidencia o perigo de dano, sendo desnecessária a existência de negativa formal para caracterizar pretensão resistida, bastando a demora injustificada na autorização dos procedimentos. (...) A multa diária fixada em R$10.000,00, limitada a R$100.000,00, mostra-se adequada ao fim coercitivo da medida, diante da gravidade da situação e da necessidade de assegurar efetividade à decisão judicial. O cumprimento da liminar após a intimação reforça a eficácia da medida concedida, mas não afasta a pertinência da multa cominatória previamente fixada.”
(TJPA, Agravo de Instrumento nº 0820683-24.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 03/06/2025).

No caso, a UNIMED foi intimada da ordem judicial em 06/12/2025, às 12h45min. A interposição de embargos de declaração em 07/12/2025, às 00h32min, não tinha o condão de suspender a eficácia da tutela de urgência nem de interromper o prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer.

Com efeito, embora os embargos de declaração interrompam o prazo para interposição de outros recursos, nos termos do art. 1.026 do CPC, não possuem efeito suspensivo automático sobre a eficácia da decisão embargada. Assim, enquanto não atribuído efeito suspensivo pelo órgão jurisdicional competente, subsiste íntegro o dever de cumprimento imediato da ordem judicial, sobretudo quando se trata de tutela de urgência voltada à preservação da saúde e da vida do jurisdicionado.

Do mesmo modo, eventual pedido de reconsideração ou de esclarecimento não suspende nem interrompe prazo processual ou material para cumprimento de determinação judicial. A jurisprudência é firme no sentido de que “o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso cabível”, sendo o termo inicial contado da primeira decisão com conteúdo decisório, ainda que sobrevenha posterior indeferimento do pedido de reconsideração.

Portanto, a oposição dos embargos pela operadora, voltada apenas a esclarecer a forma de incidência da multa, não interrompeu a contagem das horas fixadas para o cumprimento da liminar, permanecendo hígida a incidência das astreintes eventualmente acumuladas.

Registre-se, ainda, que os embargos foram rejeitados em 07/12/2025, às 08h33min, apenas com esclarecimento de que a multa de R$ 5.000,00 incidiria por hora de descumprimento, limitada inicialmente a R$ 150.000,00, mantidos todos os demais termos da decisão. A decisão integrativa foi comunicada à operadora em 07/12/2025, às 12h10min, sobrevindo comunicação de descumprimento em 07/12/2025, às 12h53min.

Quanto à multa cominatória, igualmente não há reparo. A astreinte encontra amparo nos arts. 139, IV, 297, 536 e 537 do CPC, constituindo medida indutiva e coercitiva destinada a assegurar a efetividade da ordem judicial. O valor de R$ 5.000,00 por hora, limitado inicialmente a R$ 150.000,00, revela-se proporcional à gravidade do quadro clínico, à urgência da cirurgia e à necessidade de pronta atuação da operadora.

Assim, inexistindo argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção integral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026